Tribunal: STF
Processo: AI 431287
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ART. 37 DO CÓDIGO DE PROCESSO
 CIVIL.
Indispensabilidade da exibição, pelo advogado, do
instrumento de mandato, sob pena de serem considerados inexistentes
os atos por ele praticados (art. 37 do CPC).
Aplicação à parte
embargante de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa
(parágrafo único do art. 538 do CPC).
Embargos não conhecidos.